Tribunal: STJ
Processo: 0078781-12.2019.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955891 - PR(2021/0262376-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSORCIO
EMPREENDEDOR
DO
LONDRINA
NORTE
SHOPPING
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
SOC. de ADV
: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO
: ELIZONETE TOFFOLO IGLESSIAS
ADVOGADO
: ALINOR ELIAS NETO - PR046472
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E LIQUIDEZ DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão em apelações cíveis que mantiveram a redução
dos honorários contratuais de 20% para 10% e rejeitaram a iliquidez das despesas
comuns.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução de título extrajudicial oriundo
de locação não residencial, com alegado excesso de execução por cobrança de
honorários de 20% e iliquidez de despesas comuns.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reduziu os honorários contratuais para
10% e fixou honorários de sucumbência.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, manteve a redução dos
honorários contratuais e majorou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão, obscuridade e contradição na análise da exigibilidade e
natureza dos honorários convencionais; (ii) saber se, nas relações de shopping
center, deve prevalecer o
da
para exigir integralmente os
art. 54
Lei n. 8.245/1991
honorários convencionais de 20%; (iii) saber se os encargos acessórios, incluindo
honorários convencionais, constituem título executivo extrajudicial pelo art. 784,
VIII, do CPC; (iv) saber se os arts. 389, 395 e 404 do CC autorizam a cobrança
Documento eletrônico VDA56110911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b24b590-5505-46ad-beae-7f518b4cbc8d

integral dos honorários convencionais como perdas e danos; e (v) saber se há
dissídio jurisprudencial com o TJDFT e precedentes do STJ quanto à natureza e à
inclusão dos honorários contratuais na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal local enfrentou de forma
art. 1.022
clara e suficiente a natureza e a exigibilidade dos honorários convencionais,
afastando a pretensão rediscutida.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para vedar a reinterpretação de cláusulas
contratuais a fim de autorizar o repasse automático dos honorários convencionais
de 20% na via judicial.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas quanto ao efetivo
prejuízo e à liquidez dos encargos acessórios, o que também impede a
demonstração de dissídio por ausência de similitude fática verificada sem
revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta de modo suficiente as teses sobre natureza e exigibilidade de honorários
convencionais. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para afastar a reinterpretação de
cláusulas contratuais na via especial quanto ao repasse de honorários
convencionais. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas
sobre prejuízo e liquidez de encargos acessórios, o que prejudica a caracterização
do dissídio pela alínea c.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 784, VIII e 1.022; CC, arts.
389, 395 e 404;
CF,
III, e .
Lei n. 8.245/1991, art. 54;
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56110911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b24b590-5505-46ad-beae-7f518b4cbc8d

RECURSO ESPECIAL No 1955891 - PR(2021/0262376-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSORCIO
EMPREENDEDOR
DO
LONDRINA
NORTE
SHOPPING
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
SOC. de ADV
: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO
: ELIZONETE TOFFOLO IGLESSIAS
ADVOGADO
: ALINOR ELIAS NETO - PR046472
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E LIQUIDEZ DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão em apelações cíveis que mantiveram a redução
dos honorários contratuais de 20% para 10% e rejeitaram a iliquidez das despesas
comuns.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução de título extrajudicial oriundo
de locação não residencial, com alegado excesso de execução por cobrança de
honorários de 20% e iliquidez de despesas comuns.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reduziu os honorários contratuais para
10% e fixou honorários de sucumbência.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, manteve a redução dos
honorários contratuais e majorou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão, obscuridade e contradição na análise da exigibilidade e
natureza dos honorários convencionais; (ii) saber se, nas relações de shopping
center, deve prevalecer o
da
para exigir integralmente os
art. 54
Lei n. 8.245/1991
honorários convencionais de 20%; (iii) saber se os encargos acessórios, incluindo
honorários convencionais, constituem título executivo extrajudicial pelo art. 784,
VIII, do CPC; (iv) saber se os arts. 389, 395 e 404 do CC autorizam a cobrança
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

integral dos honorários convencionais como perdas e danos; e (v) saber se há
dissídio jurisprudencial com o TJDFT e precedentes do STJ quanto à natureza e à
inclusão dos honorários contratuais na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal local enfrentou de forma
art. 1.022
clara e suficiente a natureza e a exigibilidade dos honorários convencionais,
afastando a pretensão rediscutida.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para vedar a reinterpretação de cláusulas
contratuais a fim de autorizar o repasse automático dos honorários convencionais
de 20% na via judicial.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas quanto ao efetivo
prejuízo e à liquidez dos encargos acessórios, o que também impede a
demonstração de dissídio por ausência de similitude fática verificada sem
revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta de modo suficiente as teses sobre natureza e exigibilidade de honorários
convencionais. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para afastar a reinterpretação de
cláusulas contratuais na via especial quanto ao repasse de honorários
convencionais. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas
sobre prejuízo e liquidez de encargos acessórios, o que prejudica a caracterização
do dissídio pela alínea c.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 784, VIII e 1.022; CC, arts.
389, 395 e 404;
CF,
III, e .
Lei n. 8.245/1991, art. 54;
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE SHOPPING com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado do Paraná em apelação cível nos autos de embargos à execução de título
extrajudicial decorrente de contrato de locação não residencial.
O julgado foi assim ementado (fl. 408):

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
APELAÇÃO 1 (EMBARGADA). 1. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO PERCENTUAL DE 20%, CONFORME
ESTABELECIDO NO CONTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

DO PERCENTUAL DE 10%, À MÍNGUA DE INSURGÊNCIA DA PARTE
CONTRÁRIA E PARA EVITAR A REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO 2
(EMBARGANTE). 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 2. INSURGÊNCIA EM FACE DAS
DESPESAS COMUNS, SOB ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE
OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS, QUE FEREM O DISPOSTO NO
VIII,
ART. 784,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA
LOCAÇÃO QUE OSTENTAM CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ, CERTEZA
E EXIGIBILIDADE. APELANTE QUE QUE SEQUER DECLINA AS
QUANTIAS QUE ENTENDE DEVIDAS PARA QUE SE PUDESSE, NO
MÍNIMO, CONTRAPÔ-LAS ÀS QUANTIAS EXIGIDAS, NO SENTIDO DE
INFIRMÁ-LAS. IMPUGNAÇÃO A PLANILHA TRAZIDA COM A PETIÇÃO
INICIAL DA EXECUÇÃO, ABSOLUTAMENTE GENÉRICA, E QUE NÃO
TEVE O CONDÃO DE DESCONSTITUI-LA. RECURSO DE APELAÇÃO 1
CONHECIDO E NÃO PROVIDO E APELAÇÃO 2 CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
436):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR
AMBAS
AS
PARTES.
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
PREQUESTIONMENTO.
DESNECESSIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, porque o acórdão não enfrentou teses sobre a
exigibilidade dos honorários convencionais à luz do princípio pacta sunt servanda
e sua natureza indenizatória, porquanto persiste omissão quanto à aplicação dos
fundamentos contratuais e legais suscitados; sustenta também obscuridade, pois o
acórdão afirmou que os honorários contratuais não se confundem com
sucumbenciais e, ao mesmo tempo, concluiu que sequer deveriam ser repassados
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

ao locatário, sem esclarecer a razão jurídica dessa conclusão; alega contradição,
visto que reconheceu a origem civil dos honorários convencionais e, ainda assim,
limitou a exigibilidade ao patamar de 10%, mantendo fundamento incompatível
com a autonomia contratual;
b) 54, da
porque, nas relações entre lojistas e
Lei n. 8.245/1991,
empreendedores de shopping center, devem prevalecer as condições livremente
pactuadas, porquanto a cláusula contratual que prevê honorários convencionais é
válida e exigível integralmente;
c) 784, VIII, do CPC, pois os encargos acessórios decorrentes do
contrato de locação, incluindo honorários convencionais expressamente ajustados,
são título executivo extrajudicial e podem ser exigidos na execução;
d) 389, 395, 404, do Código Civil, visto que os honorários de advogado integram a
reparação de perdas e danos na mora e no inadimplemento, porquanto possuem
natureza ressarcitória e não se confundem com os honorários de sucumbência; e,
ao final.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios no AI 0701883-42.2018.8.07.0000 (Acórdão n.
1098335), bem como da jurisprudência do STJ no
e no
REsp 1.644.890/PR
ao afastar a exigibilidade integral e a inclusão em execução
REsp 1.748.940/PR,
dos honorários contratuais e ao limitar sua cobrança, quando o entendimento
divergente admite a inclusão e reconhece sua natureza ressarcitória distinta da
sucumbencial (fls. 478-484).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por deficiência de
fundamentação à luz da Súmula n. 248 do STF e por ausência de cotejo analítico
suficiente, requerendo, ao final, a manutenção do acórdão recorrido (fls. 519-523).
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

O recurso especial foi admitido, diante da presença dos requisitos de
admissibilidade e da demonstração de dissídio, para processamento perante o
Superior Tribunal de Justiça (fls. 524-525).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução de título
extrajudicial decorrente de contrato de locação não residencial em que a parte
autora pleiteou a declaração de inexequibilidade parcial por excesso de execução,
com afastamento da cobrança de honorários contratuais de 20% e impugnação das
despesas comuns por iliquidez, além da modificação do valor executado, alegando
duplicidade na cobrança de honorários e ausência de detalhamento da planilha (art.
784, VIII, do CPC).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos
à execução para reduzir os honorários contratuais de 20% para 10%, condenou a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e fixou honorários de
sucumbência de 10% sobre o valor da execução, além de condenar a embargada a
honorários de 10% sobre o valor da redução (fls. 409-410).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
às apelações de ambas as partes, preservando a redução dos honorários contratuais
a 10% e majorando os honorários recursais para 12% nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC (fls. 413-414).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
A parte recorrente sustenta que o Tribunal de origem incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração, alegando
que persistiriam vícios de omissão, contradição e obscuridade.
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

Argumenta que a Corte local não enfrentou de forma exauriente a
natureza jurídica indenizatória dos honorários convencionais, previstos na cláusula
11.1, item d, do contrato de locação, e que o acórdão teria ignorado o princípio da
força obrigatória dos contratos e a autonomia da vontade assegurada pelo artigo 54
da Lei n. 8.245/1991.
Contudo, do exame minucioso do julgado recorrido, verifica-se que o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná enfrentou a controvérsia de maneira clara
e fundamentada.
O acórdão recorrido reconheceu expressamente a origem dos honorários
contratuais no artigo 389 do Código Civil, mas assentou a compreensão de que tal
verba se destina à remuneração da atuação do causídico na esfera extrajudicial
(fl. 411).
A contradição apontada pela parte recorrente, entre o reconhecimento da
natureza civil da verba e a limitação de sua cobrança no processo de execução,
reflete apenas o inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Tribunal.
A Corte local decidiu que, uma vez judicializada a cobrança, os
honorários contratuais não devem ser automaticamente repassados ao locatário na
planilha de execução, sob pena de sobreposição com os honorários de
sucumbência arbitrados pelo magistrado (fl. 411).
Não há que se falar em omissão ou obscuridade quando o Tribunal local
declina as razões pelas quais entende que a autonomia contratual do artigo 54 da
Lei de Locações sofre limitações diante das normas processuais de fixação de
honorários judiciais.
Portanto, fica afastada a tese de violação ao artigo 1.022 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi entregue de forma completa.
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

O que se observa é a tentativa de utilizar os embargos de declaração para
rediscutir o mérito da decisão que reduziu o percentual da verba honorária de 20%
para 10%.
II - Arts. 54 da
784, VIII, do CPC, e 389, 395 e
Lei n. 8.245/1991,
404 do Código Civil
A parte recorrente sustenta que, em se tratando de locação em shopping
center, deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade contratual, de modo
que os honorários advocatícios convencionados em 20% para a hipótese de
cobrança judicial deveriam ser mantidos integralmente.
Argumenta que, nas relações entre lojistas e empreendedores de
shopping center, deve prevalecer a autonomia da vontade e as condições
livremente pactuadas, conforme o artigo 54 da Lei de Locações.
Alega, ainda, que tais honorários possuem natureza indenizatória e
ressarcitória, integrando o conceito de perdas e danos pelo inadimplemento e
constituindo acessório da locação dotado de executividade.
No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar o
conjunto probatório e as cláusulas do contrato de locação, manteve a redução da
verba para 10%.
A Corte de origem fundamentou que os honorários contratuais
prefixados visam remunerar a atuação do advogado na esfera extrajudicial e que a
imposição de tal ônus ao locatário no bojo de uma demanda judicial é indevida,
pois a verba honorária decorrente da lide deve ser arbitrada pelo juiz (fls. 411 e
437).
A análise da pretensão recursal esbarra, inicialmente, no óbice da
Súmula 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

Para acolher a tese de que a cláusula 11.1, item d, do contrato de locação
confere ao exequente o direito incondicional de repassar os custos de seu advogado
particular ao lojista mesmo em sede judicial, seria indispensável proceder à
reinterpretação direta das cláusulas contratuais.
O Tribunal de origem já realizou essa exegese, concluindo que o
pactuado não autoriza a sobreposição de verbas honorárias (contratual e
sucumbencial) quando a satisfação do crédito exige a intervenção do Poder
Judiciário.
Ademais, incide na espécie o óbice da Súmula 7 do STJ.
O reconhecimento da natureza ressarcitória da verba, tal como
pretendido pela parte recorrente, demandaria a verificação de que houve efetivo
prejuízo material ou custos específicos de contratação que justificassem a
reparação integral por perdas e danos (artigos 389 e 404 do Código Civil).
Como o Tribunal estadual assentou que os honorários contratuais sequer
deveriam ser repassados ao locatário por não se tratar de obrigação inerente à sua
esfera na via judicial (fl. 411), qualquer conclusão em sentido contrário exigiria o
revolvimento do acervo fático-probatório para aferir a existência e a extensão do
suposto dano indenizável.
Portanto, a aferição da liquidez e da exigibilidade dos encargos
acessórios na planilha executiva (artigo 784, VIII, do CPC) foi decidida pela
instância ordinária com base nas peculiaridades do caso concreto e no contrato
firmado entre as partes.
Desconstituir o entendimento de que a cobrança de 20% configura
excesso ou bis in idem frente à sucumbência judicial é medida inviável nesta via
excepcional, pois demandaria ultrapassar as premissas de fato e as interpretações
contratuais soberanamente estabelecidas pelo Tribunal local.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

A parte recorrente aponta dissídio jurisprudencial com julgado do
TJDFT e com precedentes deste STJ (
e
,
REsp 1.644.890/PR REsp 1.748.940/PR)
sustentando a legitimidade da inclusão dos honorários contratuais na execução.
Contudo, o recurso não merece conhecimento quanto ao ponto, diante da
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que
impedem a caracterização do dissídio.
A análise da divergência jurisprudencial pressupõe a existência de
similitude fática entre as decisões confrontadas.
Para que este Tribunal pudesse constatar a identidade de situações entre
o caso julgado no Paraná e o paradigma do Distrito Federal, seria necessário
reexaminar o conteúdo das cláusulas contratuais e os elementos de prova que
levaram a Corte de origem a afastar a natureza puramente indenizatória da verba
no patamar de 20%. Tal providência é vedada pela Súmula 5 do STJ (interpretação
de cláusula contratual) e pela Súmula 7 do STJ (reexame de provas).
Consequentemente, a aplicação desses óbices na análise da pretensão
veiculada pela alínea a do artigo 105, III, da Constituição Federal prejudica o
conhecimento do recurso pela alínea c.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Nos termos do
§ 11 do do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada
eventualconcessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

Documento eletrônico VDA55816530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 7ff932b3-38bb-4a88-8000-7f1874697c2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.955.891 / PR
Número Registro: 2021/0262376-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00313597520188160014 0078781122019816001 007878112201981600142
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE
SHOPPING
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
SOC. de ADV.
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
RECORRIDO
: ELIZONETE TOFFOLO IGLESSIAS
ADVOGADO
: ALINOR ELIAS NETO - PR046472
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - REQUISITOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:34
Código de Controle do Documento: df6b78c9-bd18-4fb9-b97c-0e1f677ac5fa

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:34
Código de Controle do Documento: df6b78c9-bd18-4fb9-b97c-0e1f677ac5fa